Tribunal: TJDFT
Processo: 0741713-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741713-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH SILVA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISABETH SILVA CHAVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra DISTRITO FEDERAL, pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Esta a decisão agravada: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” – ID 208114334 dos autos n. 0711013-89.2024.8.07.0018; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante ELISABETH SILVA CHAVES narra que “promoveu cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Após tramitação inicial regular, o juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF determinou, ex officio, o sobrestamento do feito até o julgamento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça” - ID 64644589, p.2. Sustenta que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia” - ID 64644589, p.3. Diz que: “Assim, a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169. Mas mesmo que o devedor tivesse suscitado tempestivamente a matéria em foco em sua defesa, o que se admite apenas para argumentar, verifica-se que tal discussão não é e não foi a única matéria suscitada nos autos. Com efeito, por concorrer com outras teses defensivas, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados.” - ID 64644589, p. 5. Afirma que “o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado, discussão esta que tem mais importância acadêmica do que prática e que acaba por esvaziar o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88), ao retardar indevida e desarrazoadamente a entrega efetiva do bem da vida objeto da prestação jurisdicional.” - ID 64644589, p. 7. Conclui que “a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB, motivo pelo qual deve ser retomado o fluxo processual, inclusive, em sede liminar, já que evidente se apresenta o fumus boni iuris” - ID 6464458, p.9. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, aduz que “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” - ID 6464458, pp. 9/10. Por fim, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada nos termos acima postulados” - ID 6464458, p. 10. Preparo regular (ID 64670900). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como relatado, pela decisão de origem, determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. Por oportuno: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. ( )” (Acórdão 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. ()”. (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. ( )”. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0711013-89.2024.8.07.0018). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora